Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742535-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANDREA BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. SOBRESTAMENTO REJEITADO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando os critérios de atualização monetária do débito e suscitando prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) definir a metodologia correta de cálculo para atualização do débito após a vigência da EC 113/2021, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de julgamento de ADI não obriga o sobrestamento de processos, salvo determinação expressa do STF, inexistente no caso, sendo que a ADI 7.391/DF sequer foi conhecida. 4. A mera propositura de ação rescisória não tem o condão de suspender automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos dos artigos 995 e 1.019, I, do CPC, não verificados na espécie. 5. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado até novembro/2021, em conformidade com seu artigo 3o, não configurando anatocismo ou bis in idem, conforme disciplinado no artigo 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. V. TESE DE JULGAMENTO: 8. A taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros moratórios) apurado até novembro/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891683, 0722169-31.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Afirma, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator: Não há que se falar em anatocismo ou bis in idem na metodologia determinada pela decisão agravada. Isso porque não se trata de aplicação da Taxa SELIC sobre o valor originário da dívida, mas sim sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período de inadimplemento anterior à vigência da EC 113/2021. A metodologia empregada está em consonância com o artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que estabelece a incidência da Selic sobre o valor consolidado (principal corrigido acrescido de juros) a partir de dezembro de 2021. Logo, não há ocorrência de bis in idem ou anatocismo, uma vez que a aplicação da Taxa Selic tem efeito prospectivo, sucedendo o critério anteriormente aplicável. (ID 69127566). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023